Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726205-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE BENTO DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 071981-52.2022.8.07.0001, determinou que, caso frustrada a primeira tentativa de citação, o exequente será intimado e ficará suspenso o curso do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC (ID 130711503). Nas razões (ID 38050370), sustenta, em síntese, que apenas a ausência de bens penhoráveis é capaz de suspender a execução pelo prazo de um ano, após o qual começará a fluir a prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, inciso III, do CPC, inexistindo a hipótese de suspensão do feito pela não localização do executado. Compulsando os autos, verifica-se ter sido realizada a citação da parte executada, em 30/08/2022, conforme ID 135193148 e ID 135314327. Assim, intime-se o agravante, nos moldes do art. 933 do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no presente agravo de instrumento. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator